Tribunal: TJSP
Processo: 1022007-95.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022007-95.2016.8.26.0005; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022007-95.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VALDOMIRO ALVES BESSA (JUSTIÇA GRATUITA) e ABENAILDE BASTOS
DE OLIVEIRA BESSA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados GERSON
HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO, GEOVANA KARYNNE FRANCISCO
LOURENÇO e CLAUDIRENE FRANCISCO LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022007-95.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 11209
2
Embargos de Declaração no 1022007-95.2016.8.26.0005/50000
Embargantes: Valdomiro Alves Bessa e outro
Embargados: Gerson Henrique Francisco Lourenço e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 11209
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 661/666 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o aresto contém erro material quanto à premissa fática
considerada, vez que o embargante adquiriu a totalidade do imóvel
matriculado e não apenas parte dele, mediante dois contratos; que
a posse dos embargados é precária e injusta; e que o instrumento
apresentado não possui assinatura de todos os herdeiros da
primitiva proprietária.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022007-95.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 11209
3
a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do
ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado,
não a que se refere aos argumentos das partes que podem ser
rejeitados implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela
Mina Laurita Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas
da parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação
que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos
de lei invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022007-95.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 11209
4
No caso em exame, ficou plenamente comprovada a
posse justa exercida pelos embargados sobre o imóvel
reivindicado, conforme contrato exibido, pelo qual o viúvo-meeiro,
proprietário por direito próprio de metade do bem, além de
herdeiros de 1/3 do imóvel matriculado, transferiram-lhes os direitos
possessórios e aquisitivos que detinham (fls. 402/407). E
demonstrado que o título, já quitado o preço, lhes confere o direito à
adjudicação da parte ideal ocupada.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator